Tribunal: TJSP
Processo: 0012324-90.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – - Excesso de prazo não caracterizado – Andamento processual dentro da razoabilidade – Excesso de prazo não configurado - Ordem denegada.